Tribunal: TCU
Processo: 027.170/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 709/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63087/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.170/2017-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Flavio Bernardo de Souza (XXX.488.657-XX); Flavio Jose de Souza (XXX.786.107-XX); Flavio Lopes Mezavilla Sobrinho (XXX.708.917-XX); Flavio Lopes de Carvalho (XXX.586.267-XX); Flavio Luiz de O Santos (XXX.768.807-XX); Flavio Marques Gonçalves (XXX.474.607-XX); Flavio Roberto Marques (XXX.528.127-XX); Flavio da Costa Pimentel (XXX.022.707-XX); Flavio de Brito Leao (XXX.464.267-XX); Flavio dos Santos Ramos (XXX.732.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.